Tribunal: TJMT
Processo: 1003377-77.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003377-77.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Aquisição, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIVALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 328.586.129-00 (APELADO), SIDNEY SILVA CAVALCANTE - CPF: 081.727.678-54 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELANTE), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
Ação de Anulação de Registro de Compra e Venda

- ANULAÇÃO DE NEGÓCIO ENVOLVENDO BEM IMÓVEL - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - SENTENÇA CASSADA.

Considerando o feito discute direitos reais, a cônjuge do alienante também deve compor o polo passivo da demanda, conforme determina o
art. 73, §1o, I

do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRDU SPE VERMONT LTDA.,
em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1003377-77.2017.8.11.0003 – Ação de Anulação de Registro de Compra e Venda – proposta por
GIVALDO FERREIRA DA SILVA
– julgou parcialmente procedente referida ação, para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes com a nulidade de registro de transmissão de propriedade fiduciária ao autor; condenou a parte requerida a devolver os valores pagos

pelo autor em razão do contrato, de um só vez, devidamente atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso. Tendo a parte autora decaído de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que a sentença não merece prosperar, posto que eivada de nulidade por inquestionável irregularidade por ilegitimidade ativa ad causam e pelo cerceamento de defesa ao ignorar prova documental.

Ainda, que em ofensa a princípio da não surpresa decretou inversão o ônus da prova no momento da lavratura da sentença, impondo a Apelante ônus que não lhe competia.

Sustenta que sentença e contra legem, uma vez que nega vigência a Lei no 9 .514/97 sem enfrentar a tese da defesa.

Suscita preliminar de ilegitimidade ativa e falta de capacidade processual – litisconsórcio ativo necessário – nulidade da sentença e da ementa extemporânea e sem anuência.

Para tanto, que os contratos objeto da ação foram firmados pelo Sr. Givaldo Ferreira da Silva e sua cônjuge Margarida de Oliveira, no entanto, que apenas o Sr. Givaldo ajuizou a presente ação, inclusive pleiteando direito alheio como se seu fosse, em clara ofensa ao princípio da legalidade insculpida no art. 18 do CPC.

Que resta indubitável a existência de litisconsórcio ativo necessário. Todavia, apenas uma das partes comparece em juízo no polo ativo da demanda, o que demonstra a irregularidade insanável.

Alega que o cônjuge necessita do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário (art. 73 do CPC); bem como que citações e intimações também devem ser necessariamente para ambos os cônjuges nas ações que versem sobre direito imobiliário, sendo certo que a falta de consentimento invalida o processo (art. 74 do CPC).

Que não participando a Sra. Margarida, que o processo está eivado de nulidade desde seu início, merecendo ser extinto.

Assevera que diante da ausência de autorização ou do próprio litisconsórcio necessário é inegável que a capacidade processual do cônjuge é fulminada pela morte processual, uma vez a lei reza que deve o feito, in cas u, ser extinto, nos termos do art. 76 e 486, inciso VI do CPC .

Que Indispensável, portanto, que a Apelada tivesse apresentado, já na petição inicial, o consentimento de seu cônjuge para o processamento da demanda em questão, o que não ocorreu in casu. Se um dos cônjuges não der o seu consentimento fulminado está a exordial e, portanto, deverá ser extinta.

Requer seja declarada nula a sentença para extinguir e arquivar o feito, condenando o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios ao Apelante.

Suscita também, cerceamento de defesa – princípio da não surpresa.

Alega que o juízo “a quo” ignorou as regras processuais relativas à distribuição do ônus probatório, bem como as provas jungidas aos autos.

Defende que cabe a quem alega o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. E até mesmo quando se opera a inversão do ônus da prova é necessário um mínimo de lastro probatório de quem alega que se soma aos requisitos da hipossuficiência e da vulnerabilidade, institutos do direito consumerista.

Ainda, que o apelado alegou que faltaria terraplanagem e que os registros instrumentos contratuais só teriam se realizado após sua suposta solicitação de rescisão e, em suas palavras, “em evidente má - fé”.

Todavia, que não trouxe aos autos a prova de nenhuma de suas falácias. Porém, que após o saneamento e a realização de diligência solicitada pelo magistrado (qual seja a juntada das matrículas dos imóveis objetos dos contratos em testilha), resolveu o douto magistrado, “decretar a inversão do ônus da prova ”.

Que houve inquestionável desrespeito ao princípio da não supressa.

Afirma que na sentença o magistrado destaca que o Apelante não juntou nenhuma prova de que tenha realizado a terraplanagem. Todavia, isso é um fato constitutivo e deve ser provado por quem alega. Que não há hipossuficiência ou vulnerabilidade que impeça de tirar fotos e juntá-las ao processo, quando mais como no caso onde se encontra acompanhado de advogado.

Defende a revogação da gratuidade e do litisconsorte ausente, para tanto, que estão ausentes documentos que comprovem eventual hipossuficiência. r que a parte Apelada é casada e que não se desincumbiu de demonstrar que não possui recursos para arcar com as despesas processuais. Por certo a renda do cônjuge não foi demonstrada nos autos e afeta diretamente a condição econômica da ora apelada.

Aduz que ao presente caso não se subsume à hipótese legal ensejadora da proteção do Código Consumerista (Lei no 8.078/90). Isso não só em razão de tratar -se de um contrato de alienação fiduciária, mas também porque trata -se de uma investidora e não de uma consumidora destinatária final.

Assevera que a sentença se mostrou completamente equivocada ao se manifestar acerca da inaplicabilidade do Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e pedido de aplicação da Lei no 9.514/97.

Afirma que não se confunde a resolução do contrato simples de compromisso de compra e venda, com o de alienação fiduciária, regida pela Lei no 9.514 de 1997, onde se coloca algumas premissas particulares nos trâmites para o desfazimento do acordado.

Que inclusive, o Contrato de Compra e Venda com cláusula de Alienação Fiduciária não se submete à Legislação Consumerista, na medida em que é regrada por legislação específica (Lei no 9.514/97) e posterior que não prevê nem permite a resolução/rescisão do contrato por parte do devedor inadimplente, até porque tal faculdade, se existente, teria condão de desnaturar o contrato de compra e venda, com a lei de alienação fiduciária.

Que o inadimplemento do recorrido faculta à credora fiduciária a consolidação da propriedade do referido bem e não enseja a rescisão contratual com base em outro diploma legal, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514/1997, não se admitindo a devolução das parcelas pagas. Inaplicável, portanto, o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ainda, que

atenta ao Princípio da Especialidade não é cabível o arrependimento ou a desistência por parte do comprador nos contratos de compra e venda de bem imóvel com garantia de alienação fiduciária, pois, do contrário, haveria quebra ou invalidade da cadeia de atos solenes (art. 26 e 27 da Lei 9.514/97) , instituídas pelo legislador com intuito de estabelecer maior segurança jurídica, sendo necessária a extinção da obrigação afiançada pelo instituto da garantia fiduciária de bem imóvel, conforme estabelecida pela Lei Federal no 9.514/97, publicada 7 (sete) anos após a vigência do Código de Defesa do Consumidor.

Defende a nulidade da condenação do Apelante ao cancelamento do registro de alienação fiduciária.

Que a Sentença, ora fustigada, vai na contramão da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao condenar a parte requerente a devolver os valores pagos, corrigidos com “juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”.

Assevera que os juros de mora devem ser aplicados apenas a partir do transito em julgado.

Defende a redução dos honorários advocatícios.

Requer o recebimento, conhecimento e provimento do presente recurso.

Requer seja determinada e julgada a NULIDADE da sentença in totum, por evidente desrespeito ao devido processo legal, o princípio da não surpresa e sendo nítido o cerceamento de defesa.

Ademais, seja reformada a sentença no capítulo extra e ultra petita no tocante à condenação ao cancelamento de registro no Cartório de Registro de Imóveis; e seja declarada a NULIDADE da sentença e de todo o procedimento, extinguindo o feito em razão da irregularidade: ilegitimidade ativa - falta de capacidade processual – litisconsórcio ativo necessário. Que em razão das NULIDADES, seja a sentença cassada e declarada a nulidade ab initio processe requer seja o feito extinto e o processo arquivado;

Seja reformada in totum a r. sentença, para que seja julgada procedente a aplicação da Lei no 9.514/97 e afastada a aplicação da Lei no 8.078/90.

Seja reformada in totum a r. Sentença para rechaçar a rescisão e julgar procedente a aplicabilidade da Lei no 9514/97, extinguindo e arquivando o feito.

Subsidiariamente, requer seja julgada procedente a aplicação dos juros a partir do trânsito em julgado, nos termos do repetitivo 1002 e da jurisprudência do ESTJ .

Requer seja o Recorrido condenado ao pagamento de custas, uma vez que não foi requerida a gratuidade de justiça, e seja condenado ao ônus de sucumbência fixado honorários advocatícios, nos termos legais .

Requer seja reformada a sentença para que seja a Recorrida impedida de litigar em nome alheio e, acaso haja rescisão, que o valor a ser restituído (abatidas as retenções devidas) seja somente no importe de 50% em razão da existência de litisconsórcio;

Requer seja a sentença reformada para diminuir o quantum fixado a título de honorários, acaso permaneça qualquer condenação para a recorrente;

Requer a revogação da gratuidade de justiça concedida à ora Recorrida e, subsidiariamente, que seja aplicado o disposto no § 6o e § 2o, do art. 98, do CPC.

Contrarrazões (id.n.o73781474)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar - de ilegitimidade ativa e falta de capacidade processual – litisconsórcio ativo necessário – nulidade da sentença e da ementa extemporânea e sem anuência)

O Apelante suscita referida preliminar sob o argumento de que que os contratos objeto da ação foram firmados pelo Sr. Givaldo Ferreira da Silva e sua cônjuge Margarida de Oliveira, no entanto, que apenas o Sr. Givaldo ajuizou a presente ação, inclusive pleiteando direito alheio como se seu fosse, em clara ofensa ao princípio da legalidade insculpida no art. 18 do CPC.

Que resta indubitável a existência de litisconsórcio ativo necessário. Todavia, apenas uma das partes comparece em juízo no polo ativo da demanda, o que demonstra a irregularidade insanável.

Ainda, que o cônjuge necessita do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário (art. 73 do CPC); assim, que não participando a Sra. Margarida, o processo está eivado de nulidade desde seu início, merecendo ser extinto.

Pois bem, em se tratando de ação real, mister a observância do disposto no art. 73, §1o, I

do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens

§ 1o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação:

I – que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens;

O art. 114 do mesmo Codex determina:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

É necessário o litisconsórcio dos cônjuges no polo passivo de demanda que versar sobre direitos reais imobiliários. A ausência de citação de um dos litigantes necessários, implica em nulidade do feito, devendo o polo ativo emendar a inicial, sob pena de extinção do processo. (TJSC, Apelação Cível n. 2012.084429-6, de Araranguá, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. 19-09-2013). 11.019991-6, da Capital, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, j. 14-02-2013).

Desse modo, em se tratando de ação real imobiliária, exsurge evidente a existência de litisconsórcio ativo necessário, motivo pelo qual deve a decisão de primeiro grau ser cassada, anulando-se todos os atos processuais praticados sem a participação da cônjuge, determinando-se a intimação do autor para que, no prazo de 10 dias, emende a inicial com a retificação dos polos ativo e passivo do feito, conforme previsão do artigo 114 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, acolho referida preliminar, casso a sentença de primeiro grau, anulando-se todos os atos processuais praticados sem a participação da cônjuge, determinando-se a intimação do autor para que, no prazo de 10 dias, emende a inicial com a retificação dos polos ativo e passivo do feito, conforme previsão do artigo 114 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021